Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721703-74.2024.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: VFAE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a r. sentença exarada no ID 72524910 na ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por VFAE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA em desfavor do apelante, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, confirmando a tutela de urgência deferida ao ID 72524879 e mantida por esta egrégia 8a Turma Cível (ID 72524914), julgou parcialmente procedentes o pedidos autorais para determinar que a parte ré promova a baixa do gravame junto ao DETRAN do veículo BMW/X4 XDRIVE30I, PLACA QAW2A14, e aplicando multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão da demora em seu cumprimento. Em razão da sucumbência recíproca, o banco réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados, com fulcro no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por se tratar de obrigação de fazer, ao passo que a parte autora foi condenada ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o pedido de indenização por danos morais julgado improcedente, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 72524916), o banco apelante, objetivando a reforma da r. sentença, argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam, por não deter competência técnica, jurídica ou operacional para realizar a baixa do gravame, destacando que a emissão do DUT/CRV não foi realizada no prazo legal. Quanto ao mérito, defende que: i) a retirada do gravame está condicionada à quitação total da dívida garantida por alienação fiduciária; ii) a não emissão do DUT/CRV dentro do prazo estipulado impede tecnicamente a remoção da restrição; iii) conforme estabelecido na Resolução CONTRAN no 689/2017, a responsabilidade pela atualização e baixa do gravame recai sobre o DETRAN, e não sobre a instituição financeira; e iv) o valor da multa deve ser anulado ou drasticamente reduzido, em razão de se tratar de obrigação impossível. Pugna, ao final, pelo provimento do apelo e a consequente reforma da r. sentença, a fim de que seja acolhida a preliminar arguida. Em caráter subsidiário, requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, ainda subsidiariamente, a anulação das astreintes fixadas ou a sua minoração. Comprovantes do recolhimento do preparo juntado aos autos nos IDs 72524915, 72524917 e 72524918. A apelada, em contrarrazões (ID 72524922), argui preliminar de intempestividade do recurso e, quanto ao mérito, refuta a argumentação vertida pela apelante e postula a manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. No caso em exame, o advogado constituído pela apelante manifestou ciência nos autos às 00h07 do dia 23/04/2025, conforme pode ser observado da aba expedientes do processo de origem, a seguir colacionada: Dessa forma, levando-se em consideração a data em que o advogado da parte apelante manifestou ciência nos autos, o prazo recursal, iniciado em 24/04/2025 (quinta-feira), exauriu-se em 16/05/2025 (sexta-feira). No entanto, a ré interpôs a apelação cível somente em 19/05/2025 (ID 72524916), quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, caracterizando a intempestividade do recurso. Ressalte-se que, na hipótese dos autos, é desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de APELAÇÃO, em virtude de sua manifesta intempestividade. Na forma prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em R$ 300,00 (trezentos reais) o valor da condenação referente aos honorários de sucumbência devidos pelo apelante. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de junho de 2025 às 10:36:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora